Tribunal: TJDFT
Processo: 0729952-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EXPRESSÕES OFENSIVAS. PEDIDO PARA QUE ELAS SEJAM RISCADAS. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA CONTRADITÓRIA. BOA-FÉ. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. POSTERGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANOS MORAIS VERIFICADOS.
1. O Advogado, no exercício do seu ofício, possui ampla liberdade de manifestação em função da liberdade de profissão (art. 5o, XIII, da CF) e também porque sua atividade é uma expressão das garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LIV e LV), o que lhe autoriza a produzir petições incisivas e até mesmo cáusticas. 1.1. O art. 78 do CPC, nesse contexto, deve ser interpretado de maneira restritiva, de modo que o Judiciário pode determinar que sejam riscadas certas expressões apenas quando elas forem inequivocamente ofensivas.
2. Mostra-se contraditória e desconforme com o princípio da boa-fé objetiva a conduta do plano de saúde que em um primeiro momento autoriza e, posteriormente e sem justificativa plausível, nega a realização de um exame.
3. Mostra-se contraditória e desconforme com o princípio da boa-fé objetiva a conduta do plano de saúde que em um primeiro momento se nega a fornecer o material necessário para a realização de um procedimento cirúrgico e, posteriormente, fornece a autorização.
4. A conduta contraditória do plano de saúde que viola a boa-fé objetiva e, por tal razão, posterga a realização de procedimento cirúrgico de idoso com 79 (setenta e nove) anos de idade, obrigando-o a permanecer internado em hospital por quase quinze dias em plena pandemia do COVID, causando-lhe sofrimento psicológico, pratica conduta ilícita indenizável.
5. Recursos conhecidos. Apelação do autor provida. Apelação da ré desprovida.